Tribunal: TJBA
Processo: 8144527-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144527-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: E. D. L. A. e outros

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CELEBRADO EM NOME DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por menor absolutamente incapaz, representada por sua genitora, em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado. Apelação da instituição financeira questiona a procedência dos pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válido o contrato de empréstimo consignado celebrado por representante legal de menor absolutamente incapaz sem prévia autorização judicial e se tal contratação gera o dever de indenizar por danos morais e repetir o indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de empréstimo consignado por representante legal de menor absolutamente incapaz, sem autorização judicial prévia, constitui ato que ultrapassa os limites da simples administração, sendo vedado pelos arts. 1.691 e 1.747, IV, do Código Civil, que estabelecem que pais e tutores apenas possuem poderes de administração dos bens dos menores.

4. A nulidade decorrente da celebração de negócio jurídico por pessoa absolutamente incapaz ou por seus representantes legais sem autorização judicial é absoluta, insanável e pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, nos termos dos arts. 166, I, 168 e 169 do Código Civil.

5. A contratação irregular em nome de menor absolutamente incapaz, com subsequentes descontos em seu benefício previdenciário, configura conduta antijurídica apta a gerar dano moral indenizável, sendo o dano in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico.

6. Sendo nulo o contrato, todos os valores descontados do benefício da menor devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, configurando a cobrança com base em contrato nulo cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

* Código Civil, arts. 3º, 166, I, 168, 169, 1.690 e 1.691.

* Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

* Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

* TJ-PB - AC: 08457253520198152001, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j. 16/11/2022.

* TJ-MG - AC: 10145150309709001, Rel. Tiago Pinto, j. 01/03/2018.

* EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144527-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada E. D. L. A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.